Tribunal: CARF
Processo: 13898.000160/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.000160/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.804 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MARIO SERGIO TURCO ARANHA DARTORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO.
DEPENDENTES.
FILHOS
DE
PAIS
SEPARADOS.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado ao enquadramento nos requisitos legais
definidores da condição de dependente para fins de imposto de renda. A
possibilidade de deduzir valor relativo a dependente é exclusiva do cônjuge
que detém a guarda dos filhos. O pai alimentante não pode deduzir como
dependentes filhos que ficaram sob a guarda da genitora dos menores.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor total de R$ 8.729,31.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.000160/2010-23
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000160/2010-23

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2006/ exercício 2007,
emitida em 5/04/2010, no valor total de R$ 5.449,60, incluídos multa e juros de mora
calculados até 30/04/2010, em face da constatação das seguintes infrações à legislação
tributária (fls. 6/12, conforme numeração de fls. após digitalização dos autos):
- Dedução indevida de dependentes – R$ 4.548,96, por não ter comprovado deter a
guarda judicial de Rita de Cássia Cremasco Aranha Dartora, Renata Cremasco Aranha
Dartora e Giovanni Carezatto Aranha Dartora.
- Dedução indevida de despesas médicas – R$ 4.275,80, por falta de comprovação,
embora tenha sido intimado a fazê-lo.
- Dedução indevida de pensão alimentícia judicial – R$ 17.458,62, por falta de
comprovação, embora tenha sido intimado a fazê-lo.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de fls.
4/23, mediante a qual requer o cancelamento do débito fiscal, pois o desconto de pensão
alimentícia em folha de pagamento foi homologada pelo Poder Judiciário. Informa
tratar-se de pensões pagas a filhos de duas uniões distintas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão alimentícia
decorre do cumprimento de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem
como do efetivo pagamento.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. FILHOS DE PAIS SEPARADOS. DECLARAÇÃO
EM SEPARADO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado ao enquadramento nos requisitos legais
definidores da condição de dependente para fins de imposto de renda. A possibilidade
de deduzir valor relativo a dependente é exclusiva do cônjuge que detém a guarda dos
filhos. O pai alimentante não pode deduzir como dependentes filhos que ficaram sob a
guarda da genitora dos menores.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000160/2010-23

a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, relativamente à infração de dedução indevida de dependentes, não apresentou
provas ou novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Toma-se conhecimento da impugnação, apresentada com observância do prazo
legal e demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração
Anual de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
determinadas despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000160/2010-23

Por outro lado exige que, quando intimado pela administração tributária, o interessado
comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos
exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como
dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99 consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos
para o exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções.
O dispositivo legal segue transcrito no correspondente tópico abaixo analisado.
Aplicável a todas as deduções, veja-se o art. 73 do RIR/99:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o). (sem destaque no
original)
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (grifei)
Da dedução de dependentes
Embora o contribuinte não apresente alegação específica sobre o tema, trouxe
aos autos a certidão de nascimento dos filhos e os acordos homologados
judicialmente, celebrados em ações de alimentos e revisional de alimentos.
Sobre dedução de dependentes, o RIR/99 estabelece:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000160/2010-23

§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §4o).(sem grifos no original)
Os documentos de fls. 19 e 22/23 comprovam que Rita de Cássia Cremasco
Aranha Dartora, Renata Cremasco Aranha Dartora e Giovanni Carezatto Aranha
Dartora são filhos do contribuinte e os de fls. 17/18 e 20/21, que estão na condição de
alimentandos, o que impede que sejam declarados como dependentes, conforme
dispositivo legal acima transcrito. Glosa mantida.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
total de R$ 17.458,62.
Do Mérito
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), da seguinte forma:
Intimado, em 04/02/2010, a apresentar decisão Judicial ou Acordo Homologado
Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes
de pagamentos, até a presente data, 29/01/2010, nenhum documento foi apresentado.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 30):
No presente caso, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 17/23, que
comprovam a obrigação alimentar com relação aos filhos Rita de Cássia Cremasco
Aranha Dartora, Renata Cremasco Aranha Dartora e Giovanni Carezatto Aranha
Dartora, todos menores de vinte e um anos de idade. Comprovado, assim, o primeiro
requisito legal.
No que se refere aos pagamentos, o impugnante alega que foram efetuados
mediante desconto em folha e, conforme acordos homologados judicialmente, essa foi
a forma definida. Todavia, não traz aos autos documento comprobatório de que os
descontos realmente ocorreram, vale dizer, da efetividade dos pagamentos.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000160/2010-23

...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi a falta de comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia,
neste caso, mediante desconto em folha.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Agora em sede recursal o recorrente comprovante de rendimentos (e-fls. 43),
emitido pela Prefeitura Municipal de Caieiras, o qual registra, em campo próprio, o valor de R$
8.729,31 a título de pensão alimentícia e tendo como beneficiárias Cassia Cremasco e Marisa
Senatti.
Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar parcialmente a
regularidade dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial constantes em sua
DIRPF.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento da dedução com pensão alimentícia
judicial, nos termos acima.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com pensão alimentícia judicial, no
valor total de R$ 8.729,31.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.804 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.000160/2010-23

Fl. 66
DF CARF MF
Original